Tribunal: TJMT
Processo: 1017442-96.2025.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017442-96.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA JOSE FRAGA RIBEIRO - CPF: 014.287.101-08 (APELADO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
concessionária distribuidora de energia elétrica
contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão da demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica após interrupções ocorridas entre os dias 08 e 12 de outubro de 2024. A apelante sustenta ausência de falha na prestação do serviço, alegando ocorrência de caso fortuito e inexistência de interrupção contínua, bem como requer a exclusão ou redução da indenização e aplicação da Lei no 14.905/2024 quanto aos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária responde pelos danos decorrentes da demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica após interrupções causadas por intempéries e acidente envolvendo poste da rede elétrica; (
ii
) estabelecer se a descontinuidade do serviço essencial configura dano moral indenizável; e (
iii
) determinar se o valor da indenização e os consectários legais fixados na sentença comportam alteração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e no art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

Intempéries climáticas, queda de árvores e abalroamento de poste constituem fortuito interno, por se
tratarem
de riscos inerentes à atividade de distribuição de energia elétrica, não afastando a responsabilidade da concessionária.

A concessionária deve manter estrutura e planos de contingência aptos a assegurar o restabelecimento do serviço essencial em prazo razoável.

A prova documental demonstra que a unidade consumidora permaneceu com fornecimento precário e interrupções reiteradas entre os dias 08 e 12 de outubro de 2024, totalizando aproximadamente 29 horas de privação de energia em curto período.

A interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação de serviço essencial, nos termos do art. 22 do CDC.

O dano moral decorrente da privação prolongada de energia elétrica é presumido, diante dos prejuízos à conservação de alimentos, higiene, conforto térmico e bem-estar do consumidor.

A compensação administrativa decorrente dos indicadores regulatórios da ANEEL não afasta a responsabilidade civil da concessionária pelos danos morais suportados pelo consumidor.

O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a duração da falha no serviço, a gravidade dos transtornos e os parâmetros adotados em casos análogos.

A aplicação da Lei no 14.905/2024 quanto aos juros de mora deve ser observada na fase de liquidação, sem repercussão sobre o acerto da condenação imposta.

A sucumbência recursal autoriza a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes da demora no restabelecimento do serviço, ainda que a interrupção tenha sido causada por intempéries ou fato de terceiro.

A interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação de serviço essencial e gera dano moral in
re

ipsa
.

A compensação administrativa prevista pela regulamentação da ANEEL não exclui a reparação civil por danos morais.

O arbitramento da indenização por dano moral deve observar a gravidade da falha, a duração da privação do serviço e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC,
arts
. 2o, 3o, 14 e 22; CPC, art. 85, § 11; Lei no 14.905/2024; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1002264-46.2022.8.11.0025, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 25.03.2025; TJMT, N.U 1000870-52.2024.8.11.0051, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 19.03.2025; STJ,
AgRg
no Ag 1365711/RS; STJ,
AgRg
no REsp 888096/SE; STJ,
AgInt
no
AREsp
1077698/SP; STJ,
AgInt
no REsp 1.841.025/PR; STJ, REsp 1.635.428/MG.

R E L A T Ó R I O

AP

1017442-96.2025.8.11.0003

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A X
MARIA JOSÉ FRAGA RIBEIRO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
que
,
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por MARIA JOSÉ FRAGA RIBEIRO
, julgou procedentes os pedidos iniciais e
condenou a concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ainda, c
ondenou
a requerida
ao pagamento de custas e honorários advocatícios
, estes
fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A
Apelante sustenta
a
inexistência de falha na prestação do serviço,
ao argumento
que as interrupções ocorridas entre 08 e 12 de outubro de 2024 decorreram de caso fortuito/força maior (ventos intensos, queda de árvore e abalroamento de poste por caminhão)
.

Alega q
ue não houve interrupção contínua de 96 horas, mas sim desligamentos intercalados que somaram 28 horas e 44 minutos
.

Aduz que no presente caso não deveria ter sido aplicado
o prazo de 24 horas da Resolução 414/2010 da ANEEL,
uma vez que se
trata
va
de religação e não de restabelecimento emergencial
.

Argumenta
que não cometeu qualquer ilicitude capaz de gerar o dever de indenizar, razão pela qual, pugna para que a condenação correspondente seja afastada ou reduzida
, bem como, para que seja aplicada
a
Lei n. 14.905/2024 quanto aos juros de mora
.

Posto isso,
requer a
reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id.
361173893
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

A controvérsia cinge-se em verificar a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pela demora no restabelecimento do serviço na unidade consumidora da apelada após interrupções ocorridas em outubro de 2024, bem como a adequação do valor indenizatório.

A relação em tela é nitidamente consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (Art. 2o e 3o). Sob essa ótica, a responsabilidade da apelante é objetiva (art. 14 do CDC e art. 37, § 6o da CF), prescindindo da prova de culpa, bastando a demonstração do nexo causal entre a falha do serviço e o dano.

A apelante alega que a interrupção derivou de fatores externos (ventos, árvore e batida de caminhão). Todavia, tais eventos caracterizam o chamado fortuito interno. Intempéries e acidentes em rede elétrica são riscos inerentes à atividade de distribuição de energia. A concessionária deve possuir planos de contingência aptos a restabelecer o serviço em prazo razoável, o que não ocorreu no caso.

A autora demonstrou, via protocolos de reclamação, que o serviço ficou precário/indisponível entre os dias 08 e 12 de outubro de 2024. Ainda que se aceite a tese da ré de que não foram 96 horas ininterruptas, a soma de quase 29 horas de privação de energia em um curto período de 4 dias, em região de altas temperaturas (Mato Grosso), configura descontinuidade de serviço essencial (Art. 22 do CDC).

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a interrupção prolongada de energia elétrica configura dano moral in
re

ipsa
(presumido), dada a essencialidade do serviço.

A privação de energia impede a conservação de alimentos, o uso de higiene básica, o conforto térmico e a iluminação, atingindo a dignidade e o bem-estar do consumidor.

A compensação administrativa via indicadores DIC/FIC (crédito em fatura) possui natureza regulatória e não exclui a reparação civil pelo dano moral sofrido.

Apenas para registro, seguem precedentes:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NA RELIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Caso em exame:

2. Apelação interposta por concessionária de serviço público de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e morais em razão da demora excessiva na execução de serviço de religamento do fornecimento de energia. O fornecimento foi interrompido em decorrência de acidente provocado por terceiro.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia recai sobre a responsabilidade da concessionária pelo atraso na normalização do serviço, considerando que a interrupção da energia decorreu de fato de terceiro.

III. Razões de decidir:

3. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a consumidores em virtude da deficiência na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O fato de terceiro não exime a concessionária da responsabilidade pela prestação eficiente do serviço, devendo observar os prazos estipulados para a regularização do fornecimento de energia elétrica, conforme Resolução Normativa da ANEEL no 1.000/2021.

5. A concessionária não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. A demora excessiva no restabelecimento do serviço essencial gerou sofrimento e transtornos que ultrapassam o mero dissabor, caracterizando dano moral indenizável.

7. O montante indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo razão para sua redução. 8. Majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A concessionária de serviço público de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a consumidores
decorrentes da demora na normalização do serviço, ainda que a interrupção tenha ocorrido por fato de terceiro."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; Lei no 8.987/1995, art. 6o; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no Ag 1365711/RS; STJ,
AgRg
no REsp 888096/SE; STJ,
AgInt
no
AREsp
1077698/SP.

(N.U 1002264-46.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO EXCEDIDO PARA RELIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da interrupção no fornecimento de energia elétrica à propriedade da autora por período superior ao limite regulamentar.

A recorrente sustenta que a interrupção decorreu de evento climático adverso, alegando a ausência de ato ilícito e a inexistência de violação ao prazo máximo de restabelecimento previsto na Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária de energia elétrica agiu com falha na prestação do serviço ao ultrapassar o prazo regulamentar para o restabelecimento da energia elétrica; e (
ii
) saber se a demora na religação do serviço configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que prevê a obrigação do fornecedor de serviços em reparar os danos causados por falha na prestação.

A Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL estabelece o prazo de até 48 horas para o restabelecimento do fornecimento em áreas rurais, prazo este que foi excedido no caso concreto.

A demora injustificada na religação da energia elétrica, caracterizando falha na prestação do serviço essencial, gera o dever de indenizar por dano moral, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"A interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica, ultrapassando o prazo regulamentar para a sua normalização, configura falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC,
arts
. 186 e 927; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.841.025/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 17.09.2019; STJ, REsp 1.635.428/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 25.04.2017.

(N.U 1000870-52.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 24/03/2025)

Nesse contexto, reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

No caso concreto, o período de falha no serviço (4 dias de instabilidade e demora no restabelecimento definitivo) justifica a manutenção do valor
(R$ 10.000,00)
. Reduzir tal
montante incentivaria a desídia da concessionária perante a eficiência devida ao consumidor. O valor está em consonância com julgados desta Câmara
em casos análogos
.

Por fim,
n
o que tange à mencionada Lei no 14.905/2024, que altera a forma de cálculo dos juros de mora (SELIC), sua aplicação deve observar a vigência da norma e a liquidação da sentença, não alterando, porém, o acerto da decisão condenatória em si.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em
grau recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026